Tribunal: STF
Processo: Rcl 58031
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA.



1. Consta das informações dos autos que o advogado do autor teve acesso aos documentos formados nos autos, de modo que não há que se falar em descumprimento da Súmula Vinculante 14.



2. Ausência de aderência entre o ato reclamado e o paradigma suscitado.



3. Reclamação a que se nega seguimento. Prejudicado o pedido liminar.



1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal, arts. 319, 988, II, e 989, II, do Código de Processo Civil, em face de decisão proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Belo Horizonte, que, supostamente, teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 14.



2. O reclamante alega, em síntese, que a defesa técnica solicitou acesso ao conteúdo do dois aparelhos celulares apreendidos (do réu e da vítima), e que o indeferimento de tal pedido pela autoridade reclamada teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 14



3. Requer, em caráter liminar, a anulação dos “atos instrutórios ocorridos na sessão plenária do dia 26/11/2022, bem como franquear a defesa acesso às mensagens, imagens, vídeos, áudios e documentos trocados via WhatsApp, e-mail, Messenger, instaram, Telegram e demais aplicativos que existam no aparelho celular Redimi Note 7, modelo M 1901 F7H, de cor preta, com capinha de plástico na cor rosa com glitter, com IMEI 867325046611664 e 867325047111664 utilizado por S.F.S.P. e J.C.P., bem como a senha de acesso;”, e, no mérito, a ratificação da liminar.



4. O órgão reclamado prestou informações.



5.  A Procuradoria-Geral da República opina pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    RECLAMAÇÃO. CRIME DE FEMINICÍDIO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RESTRIÇÃO DE ACESSO AO CONTEÚDO INTEGRAL DO APARELHO CELULAR DA VÍTIMA. SUPOSTA AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROTEÇÃO À INTIMIDADE DA VÍTIMA. DISPONIBILIZAÇÃO DE TODAS AS PROVAS QUE EMBASARAM A DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AMPLO ACESSO AO ACERVO PROBATÓRIO. NÃO ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ENUNCIADO QUE SE REPUTA VIOLADO. CONDENAÇÃO VÁLIDA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.



6. É o relatório. Decido.



7. A reclamação dirigida ao Supremo Tribunal Federal só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante ( CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). Em se tratando de violação a decisão dotada de efeito vinculante, há necessidade de relação de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado.



8. Destaco, ainda, que a Súmula Vinculante 14 tem por objetivo assegurar a ampla defesa ainda na fase de inquérito policial, conferindo, assim, ao defensor a ampla possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos.



9. A Súmula Vinculante 14 possui o seguinte teor:



 



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



10. Dos documentos acostados aos autos e das informações prestadas pela autoridade reclamada, verifica-se que o reclamante restou condenado, em 26.11.2022, como incurso nas sanções do art. 121, §2°, I, IV e VI, §2-A, I, do Código Penal, à pena de 26 (vinte e seis) e 08 (oito) meses de reclusão, bem como à pena de perda do cargo de policial militar. O advogado do autor teve acesso a todos os elementos de prova produzidos em procedimento investigatório, tanto é assim que recorreu da condenação e aguarda o julgamento de seu recurso de apelação. 



11. De modo que carece a presente reclamação de aderência entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante 14, exigência imprescindível para o cabimento da presente ação (Rcl 12.887-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Publique-se. Intime-se.



          Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator